Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702366-11.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA CABRAL DOS SANTOS, THIAGO ICARO CABRAL DE ARAUJO APELADO: CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP DESPACHO Defiro a renúncia dos advogados dos apelantes, Victor Smaniotto Borges e Rodolfo Smaniotto Borges, pois comprovada a efetiva comunicação aos mandantes (CPC/2015 112). Intimem-se os apelantes, NILDA CABRAL DOS SANTOS e THIAGO ICARO CABRAL DE ARAUJO, para que, no prazo de 15 dias, regularizem sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC/2015 76 § 2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator